Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-39.2013.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc.
Informação prestada pelo DEJAUX (ID 72945015) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relatora a Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, junto a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Com essas considerações, determino sejam tomadas as providências necessárias para redistribuição destes autos a um dos julgadores integrantes da Primeira ou Segunda Câmaras Cíveis (de Direito Público e Coletivo) deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =